Tribunal: STF
Processo: ARE 1403476
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL E MORAL. DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). INDENIZAÇÃO DEVIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALTA DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA. EXISTÊNCIA DE BURACO NA PISTA. VÍTIMAS FATAIS. MARIDO E FILHO MENOR DA AUTORA. PAI E IRMÃO DOS DEMAIS POSTULANTES. NÃO DEMONSTRADA A CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. PENSÃO POR MORTE DO FILHO MENOR. CABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR QUE SE REJEITA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDA.



    1. Inicialmente, o julgador não está obrigado a determinar a produção de todas as provas requeridas pelas partes. Sempre que o processo estiver instruído com documentação suficiente para formar a convicção do magistrado, o julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, como pretende o apelante.



    2. Diferentemente do que alega o Dnit, o boletim de acidente de trânsito, elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, não se ateve somente aos fatos narrados pelos comunicantes, mas tomou por base exame efetuado no próprio local do infortúnio.



     3. Em tais circunstâncias, a jurisprudência pátria tem decidido que a desconstituição do fato registrado pela autoridade policial requer a produção de prova em sentido contrário, por força da presunção de veracidade de que se reveste o ato administrativo em questão.



    4. No caso em apreço, o Dnit não desconstituiu os fatos descritos no laudo pericial, que faz menção a existência de buracos no trecho onde ocorreu o acidente fatal.



    5. Demonstrada a negligência do Dnit, diante das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 82, inciso IV, da Lei n. 10.233/2001, é cabível a reparação dos danos causados aos demandantes, em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em rodovia federal mal conservada, que resultou no falecimento do marido e do filho menor da autora, que eram genitor e irmão dos demais postulantes.



    6. Está pacificado na jurisprudência pátria, o entendimento de que é subjetiva, visto que decorrente de omissão, a responsabilidade do Dnit, nos casos de acidente em rodovia federal, ocasionado pela má conservação da via. Esse entendimento decorre do dever legal que tem o Dnit de prover a segurança do tráfego nas rodovias federais, por meio de ações de manutenção e conservação. Precedentes.



    7. Desse modo, a negligência da autarquia está demonstrada, não sendo bastante para imputar ao condutor do veículo a culpa exclusiva pelo evento danoso o argumento de que estaria dirigindo o veículo negligentemente, no momento do sinistro.



    8. No que diz respeito à pensão devida à genitora em razão do falecimento de sua filha menor, deve ser mantida na forma estabelecida na sentença. A Súmula n. 491 do Supremo Tribunal Federal dispõe que é indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, de há muito, firmou entendimento no sentido de que é devida a respectiva indenização nos casos em que a família da vítima é de baixa renda, sendo presumível o auxílio prestado aos genitores.



     9. De igual forma, está correta a sentença ao determinar o pagamento de pensão mensal à viúva, assim como os critérios adotados para sua fixação.



    10. Os gastos hospitalares e aqueles realizados com os funerais estão comprovados pelos documentos que instruem a lide e totalizam R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais).



    11. Na hipótese, o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) fixado na sentença a título de reparação do dano moral, devido a cada um dos autores, diante das circunstâncias do caso, mostra-se razoável para reparar o gravame sofrido.



    12. O evento danoso ocorreu em 19.01.2004, conforme Boletim de Ocorrência n. 12.619. Assim, no que diz respeito ao pleito indenizatório, e de acordo com o julgamento proferido, sob o rito de recursos repetitivos, no REsp n. 1.492.221/PR, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 20.03.2018, os juros de mora, na espécie, correspondem à taxa Selic, no período posterior à vigência do Código Civil de 2002 e anterior à vigência da Lei n. 11.960/2009, vedada a acumulação com qualquer outro índice; no período posterior à vigência da Lei n. 11.960/2009, os juros de mora calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária com base no IPCA-E.



    13. Relativamente ao dano moral a incidência dos juros de mora, na espécie, deve ser feita em consonância com os ditames da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça, a partir do evento danoso.



    14. A correção monetária deverá incidir a partir da data do arbitramento.



    15. Quanto aos danos materiais, os juros e a correção monetária devem incidir a partir do momento em que foi efetivado o dano (Súmula n. 43 do STJ e art. 398 do Código Civil).



    16. Apelação do Dnit não provida, e remessa oficial parcialmente provida, somente para explicitar a forma de incidência dos juros de mora e da correção monetária na espécie.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente